Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002763-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFERIDO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, declarou a inexigibilidade do crédito tributário, reconhecendo a ausência de fato gerador e de responsabilidade tributária do embargante, além de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O ente estatal defende a validade da autuação fiscal e a regularidade da cobrança do ICMS diferido, alegando que o contribuinte não comprovou a efetiva realização e regularidade das operações comerciais.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o contribuinte pode ser responsabilizado pelo recolhimento do ICMS diferido em operação de venda de soja a empresa posteriormente autuada, quando comprovada a regularidade formal e material das operações e a boa-fé do vendedor.

III. Razões de decidir:

3. Constatou-se, a partir dos documentos constantes dos autos, que as operações de venda de soja realizadas pelo contribuinte foram regularmente documentadas, com emissão de notas fiscais, entrega da mercadoria, comprovação dos pagamentos e registro contábil.

4. Não se verificaram indícios de simulação ou má-fé do vendedor, sendo certo que eventual irregularidade verificada na empresa adquirente não pode ser imputada ao produtor rural que agiu de boa-fé.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é inexigível o recolhimento do ICMS diferido quando o vendedor comprova a regularidade das operações e a inexistência de conduta fraudulenta (STJ, EREsp n. 1.119.205/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.10.2010).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A boa-fé do contribuinte e a regularidade formal e material das operações comerciais afastam a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS diferido, quando eventual irregularidade decorre de fato imputável exclusivamente ao adquirente.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 150, I; CTN, arts. 121, parágrafo único, II, e 128; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.240.878/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27.10.2020, publicado no DJe em 17.11.2020; STJ, EREsp n. 1.119.205/MG, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 27.10.2010, publicado no DJe em 08.11.2010; STJ, REsp n. 1.834.090/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.10.2019, publicado no DJe em 18.10.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1002763-11.2024.8.11.0041 manejados por
GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO
, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a inexigibilidade do crédito tributário, com fundamento na inexistência de fato gerador e ausência de responsabilidade tributária do embargante.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a regularidade da autuação fiscal e a validade da execução, afirmando que o contribuinte não comprovou a efetiva realização e regularidade das operações comerciais.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da cobrança e inverter os ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 322671362, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que “
o Apelante se limitou a recortar trechos do relatório da auditoria fiscal, sem, contudo, combater os fundamentos da sentença
” (trecho das contrarrazões, Id. 322671362 – fls. 3/4).

No caso, não obstante a reprodução de parte dos fundamentos apresentados anteriormente, nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença (Id. 322671358 – fls. 29), o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, relator Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, publicado no DJe em 26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas por GRAZZINI RODRIGO MENEZES CARVALHO.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1002763-11.2024.8.11.0041 manejados por GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a inexigibilidade do crédito tributário, com fundamento na inexistência de fato gerador e ausência de responsabilidade tributária do embargante.

Dos autos, verifica-se que foi instaurada ação fiscal em face da empresa AGROMEIRELES COMÉRCIO MERCANTIL LTDA, abrangendo o período compreendido entre 17.6.2019 e 14.2.2020, com fiscalização referente ao exercício de 01.1.2017 a 31.12.2017. A auditoria identificou indícios de irregularidades consistentes em: (
i
) incompatibilidade entre o volume de mercadorias e a estrutura física da empresa; (
ii
) emissão de notas fiscais fictícias; e (
iii
) falta de recolhimento do ICMS devido.

Em razão desses indícios, o Fisco ampliou a apuração para as operações de compra e venda da empresa, ocasião em que foi identificado o produtor rural GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO, ora apelante, entre os seus fornecedores.

Em decorrência disso, o Fisco notificou o produtor para comprovar a regularidade das operações realizadas junto à autuada
.
Contudo, após a análise dos elementos fornecidos, as notas fiscais correspondentes às operações sob exame foram declaradas inidôneas, culminando na lavratura do auto de infração com a imputação da conduta tipificada como “
falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações com produtos agropecuários
”.

Contra essa decisão administrativa, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, rejeitado pela autoridade fiscal, a resultar na inscrição do débito em dívida ativa (CDA n. 2023289239) e na subsequente execução fiscal n. 1018759-83.2023.8.11.0041, cujo valor do débito, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 69.591,88 (sessenta e nove mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

Irresignado, o executado ajuizou os presentes embargos à execução, sustentando a ilegalidade da cobrança realizada, os quais, após a regular marcha processual, foram julgados procedentes, sob o fundamento de regularidade da operação e a boa-fé do contribuinte.

Contra esse
decisum
, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso de apelação cível, sustentando a regularidade da autuação fiscal, diante da alegada ausência de comprovação da efetiva realização e regularidade das operações comerciais.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da exigência do ICMS diferido, em razão da interrupção do diferimento ocorrida no caso concreto, à luz dos documentos carreados aos autos.

Pois bem.

Verifica-se, dos autos, que os fatos auditados pela fiscalização referem-se à venda de soja realizada por GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO à empresa AGROMEIRELES COMÉRCIO MERCANTIL LTDA, transação esta amparada pelas notas fiscais no 1858, 1859, 1860 e 1861, todas emitidas em 16.5.2017, no valor global de R$ 90.696,17 (noventa mil seiscentos e noventa e seis reais e dezessete centavos).

Em sede de recurso administrativo e, igualmente, nos presentes embargos à execução fiscal, o apelante esclareceu ter celebrado negócio jurídico com a empresa autuada, consistente na compra e venda de soja avariada, concernente às notas fiscais n. 1840, 1842, 1845, 1858, 1859, 1860 e 1861, nas quais consta, de forma inequívoca, tratar-se de operações internas sujeitas ao diferimento do ICMS.

Ocorre que, posteriormente, houve o cancelamento parcial da operação, especificamente quanto às mercadorias vinculadas às notas fiscais n. 1860 e 1861, restando efetivamente concretizado o negócio jurídico referente à venda e entrega de 202.860 kg de soja avariada, equivalentes a 3.381 sacas de 60 kg cada, pelo montante global de R$ 118.340,32 (cento e dezoito mil, trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), com relação às demais notas fiscais (1840, 1842, 1845, 1858 e 1859).

Cumpre destacar que as notas fiscais autuadas e não canceladas – n. 1858 e 1859 – correspondiam a 80.820 kg da mercadoria total, cujo pagamento foi realizado no valor de R$ 47.144,73 (quarenta e sete mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).

No que concerne ao pagamento, o contribuinte informou ter recebido o montante de R$ 71.150,00 (setenta e um mil cento e cinquenta reais) por meio de transferências bancárias em conta corrente, e o saldo remanescente, de R$ 47.190,32 (quarenta e sete mil cento e noventa reais e trinta e dois centavos), em espécie.

Importa ressaltar que os pagamentos ocorreram da seguinte forma: uma transferência bancária em 11.5.2017, no valor de R$ 47.425,00, relativa às notas fiscais n. 1840 e 1842; outra em 12.5.2017, no valor de R$ 23.765,00, concernente à nota fiscal n. 1845; e o valor restante, pago em espécie, referente às notas fiscais n. 1858 e 1859, que são objeto da autuação fiscal.

Outrossim, consta dos autos que as referidas operações foram devidamente declaradas no Imposto de Renda do produtor, conforme escrituração contábil referente ao exercício de 2017. Senão, vejamos:

Ademais, observa-se que todas as notas fiscais integrantes do negócio jurídico, à exceção das de n. 1860 e 1861 – estas canceladas –, possuem comprovantes de recebimento assinados, o que demonstra a regularidade material e formal da operação comercial.

Assim, constata-se a plena regularidade da operação comercial, tanto sob o prisma formal quanto material, haja vista que todas as etapas do negócio – emissão das notas fiscais, entrega da mercadoria, comprovação dos pagamentos e registro contábil – foram devidamente comprovadas e estão em consonância com a legislação tributária aplicável.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, firmou entendimento no sentido da inexigibilidade de responsabilização do vendedor de boa-fé pelo recolhimento do ICMS diferido, quando eventual irregularidade decorre de fatos alheios à sua vontade. A propósito:

“[...]
IV - Em obter dictum, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido da
inexigência de cobrança ao vendedor de boa-fé, de ICMS diferido quando a irregularidade fiscal do comprador é apurada posteriormente.
Precedente: EREsp n. 1.119.205/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 27/10/2010, DJe 8/11/2010.
[...]”. (STJ, AREsp n. 1.240.878/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27.10.2020, publicado no DJe em 17.11.2020).
[sem destaque no original].

Com efeito, não havendo evidências concretas de má-fé ou simulação, deve-se reconhecer a boa-fé do contribuinte, sobretudo diante da regular documentação da operação e da conformidade com a legislação aplicável. Nesse sentido, o STJ já advertiu que:

“[...]
4. A responsabilização objetiva do vendedor de boa-fé, nesse caso, importa prática perversa, porquanto onera, de uma só vez e de surpresa, o elo mais frágil da cadeia produtiva que nada pôde fazer para evitar a infração cometida pela empresa adquirente.
[...]

5. Dessa forma, na modalidade de diferimento, constatado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria e emitindo a correspondente nota fiscal, não é possível imputar-lhe a responsabilidade tributária para o pagamento do tributo.
[...]”. (STJ, EREsp n. 1.119.205/MG, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 27.10.2010, publicado no DJe em 08.11.2010).
[sem destaque no original].

Ainda, em situação semelhante, a mesma Corte decidiu que “
a empresa vendedora de boa-fé que
[...]
evidencie a regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente, afastando, assim, a caracterização de conduta culposa, não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal, não sendo dela exigível a fiscalização de seu itinerário
” (STJ, REsp n. 1.834.090/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.10.2019, publicado no DJe em 18.10.2019).

Destarte, a documentação constante dos autos comprova, de forma inequívoca, a regularidade formal e material da operação comercial, a boa-fé do embargante e a ausência de qualquer indício que revele sua participação consciente ou dolosa em eventual prática fraudulenta.

Assim, não tendo o Fisco se desincumbido do ônus de comprovar eventual simulação da operação, inexiste fundamento jurídico para imputar ao vendedor a responsabilidade por irregularidades tributárias supervenientes.

Pelas razões expostas, a hipótese é de negar provimento ao recurso, com a ratificação do ato sentencial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025